Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-97.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011200-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EZEQUIEL DOS SANTOS SOUZA - CPF: 019.303.311-93 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1011200-97.2020.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Ezequiel dos Santos Souza

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado, interposto pela reclamante e lhe deu parcial provimento para afastar a improcedência do pedido inicial e o pedido contraposto, declarando inexistente o débito questionado, sem condenação a título de dano moral, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta contradição. Argumenta que não deve ser aplicado o disposto na Súmula 385 do STJ, vez que não há negativação anterior à discutida neste feito, posto que na data da emissão do extrato, existia apenas o débito questionado nos autos, sendo que em 10.06.2020 é que o autor teve conhecimento desta ilegalidade, surgindo aí o dever de indenização a título de dano moral.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese o Autor afirmar que somente tomou conhecimento em 10.06.2020 da restrição em seu nome comandado pela empresa VIVO S.A, e que nesta data havia somente esta inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, e que a restrição da empresa OMNI incluída em 12.12.2015, não existia mais, posto que foi excluída em 27.12.2019, tal fato não é levado em consideração, visto que quando houve a inclusão das restrições da empresa VIVO em 15.12.2016, já existia a restrição da empresa OMNI, portanto, PREEXISTENTE a anotação aqui discutida.

Cabe acrescentar que a data em que se leva em consideração é da inclusão, tendo em vista que o evento danoso ocorreu em 15.12.2016, pois se fosse a empresa condenada a indenização a título de dano moral, o termo inicial dos juros de mora incidiria a partir de então, e não a data de 10.06.2020 que o autor informa ter tido conhecimento do fato.

Importante ressaltar ainda, que para fins de aplicação da sumula 385 do STJ, as inscrições são analisadas concomitantemente.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021